Tribunal: TJES
Processo: 0008152-34.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008152-34.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008152-34.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S, THIAGO BRAGANCA - ES14863-A
APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado do(a) APELADO: JOAO DARC COSTA DE SOUZA MORAES - RJ119081

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que julgou procedente o pedido da ação regressiva, condenando a ora apelante ao ressarcimento do valor desembolsado pela apelada e ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso, às fls.
159-164v.
, sustentando:
i)
que sua conduta estava abalizada nas normas da ANEEL, e restou comprovado que não ocorreu nenhuma falha na rede,
inexistindo ato ilícito
;
ii)
que possui presunção de legitimidade o ato administrativo
de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos
da Concessionária;
iii)
que deixou de ser observado o procedimento da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não possuindo o laudo pericial realizado unilateralmente condão de comprovar os fatos alegados.

Contrarrazões, às fls.
170-
212
, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 1 de junho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008152-34.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S, THIAGO BRAGANCA - ES14863-A
APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado do(a) APELADO: JOAO DARC COSTA DE SOUZA MORAES - RJ119081

VOTO

Conforme consta do relatório,
trata-se de
apelação cível interposta contra a r. sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que julgou procedente o pedido da ação regressiva, condenando a ora apelante ao ressarcimento do valor desembolsado
pela apelada
e
ao
pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

De início, destaco se tratar de ação de regresso da seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar o seu segurado diante do defeito apresentado
nos aparelhos
relatados no documento de fl. 44,

e
m razão de alegada variação de tensão na rede de distribuição da requerida.

Após regular instrução, o magistrado de origem sentenciou pela procedência do pedido, diante das provas dos autos e uma vez que a concessionária não foi capaz de fazer prova de que não teria havido oscilação na rede de energia que atende a unidade consumidora do segurado na data do sinistro.

Pois bem. Delineado os contornos da questão em apreço, externo de plano não vislumbrar possibilidade de reforma da sentença.

Tratando-se de ação regressiva, a seguradora sub-roga-se nos direitos dos segurados, e tratando-se de relação consumerista, o diploma rege também a relação das partes da presente demanda regressiva, inclusive quanto a inversão do ônus probatório.

E diante disso, caberia à requerida demonstrar que não estavam presentes os requisitos para configuração da responsabilidade civil da concessionária no infortúnio, o que não ocorreu.

Vê-se dos autos que o apelado trouxe aos autos a ata de vistoria (fls. 40-44), categórica quanto as razões dos defeitos do segurado, nestes termos:

“
Constatamos que o sinistro e questão realmente aconteceu conforme informações do segurado. Constatamos a queima do padrão e energia (relógio),
conforme foto em anexo. Fora constatado que

no dia do sinistro houve uma forte chuva seguida de ventos fortes com raios e trovões o que ocasionou a queima de vários equipamentos eletro eletrónicos da residência rural do segurado. (...)”

Além deste documento, trouxe aos autos, ainda, diversos laudos técnicos (fls. 47, 63 e 64), bem como Relatório de Sindicância (fls. 72-88) e Relatório de Regulação (fls. 89-94), todos evidenciando os danos decorrente da oscilação de energia que gerou a queima do padrão de energia e, consequentemente, dos aparelhos do segurando.

Não há nos autos outros documentos técnicos capazes de infirmar as conclusões dos referidos laudos e relatórios.

Assim, os elementos dos autos convergem na existência da variação de tensão na rede de energia, não tendo a apelante se desincumbido de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos ao segurado.

Registre-se que somente houve o julgamento antecipado da lide após a homologação de calendário de julgamento em audiência de conciliação, sendo oportunizado prazos para a produção e requerimento de provas, nos termos da ata acostada à fl. 133 e do despacho de fl. 153v., não havendo as partes demonstrado interesse em dilação da produção probatória.

Em casos semelhantes já decidiu este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - SEGURADORA - DANOS EM EQUIPAMENTO POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONBILIDADE DA CONCESSIONÁRIA - ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF/1988, artigo 37, § 6º). 2. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI). 3. A despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial. 4. Comprovados a variação da tensão na rede elétrica e o nexo entre esse fato e o dano sofrido pelo usuário (avarias na central de interfone do condomínio segurado), resta caracterizado o dever da concessionária de indenizar. 5. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. 6. O valor da condenação deve ser atualizado pela taxa SELIC desde 13/11/2017 (data do desembolso). 7. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES, Apelação, 024180227233, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/09/2019, Publicação no Diário: 20/09/2019)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO - AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau. 2. Na condição de concessionária de serviços públicos, a distribuidora de energia elétrica, por força da responsabilidade objetiva albergada no artigo 37, § 6º, da CF/88, está obrigada a indenizar os danos causados em virtude de interrupção do fornecimento, exceto se comprovar que o ato ilícito se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. In casu , restaram comprovados tanto os danos sofridos pelo consumidor e assumidos pela seguradora apelada quanto o nexo de causalidade entre o ilícito e os referidos danos, e, por força da responsabilidade objetiva incidente na hipótese por força do art. 37, § 6º, da CF/88, a concessionária de serviços públicos, ora apelante, deve ser responsabilizada, tal como fez o juízo a quo em sua sentença. 4. Recurso desprovido. (TJES, Apelação, 024110389079, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/04/2018, Publicação no Diário: 18/04/2018)

Resta caracterizado, portanto, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores despendidos pela seguradora apelada, na ordem de R$
14.241,28
(
quatorze mil, duzentos e quarenta e um reais e oito centavos
),
conforme comprovante de pagamento fl. 36
.

Voltando-me aos demais argumentos recursais, melhor sorte não socorre à apelante.

Quanto à invocada presunção de legitimidade do ato materialmente administrativo da Concessionária que no procedimento de investigação, concluiu pela inexistência de variação de tensão, verifico que a conferência nos registros nas subestações da regi
ão
que se encontra o imóve
l
do segurado não é suficiente a afastar a existência de oscilação da energia elétrica.

Acerca da alegação do recorrente de que o procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL não teria sido obedecido, destaco que o referido procedimento se refere apenas aos processos de apuração administrativa, no âmbito das concessionárias, não havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial à prévia formalização de tal procedimento, seja por parte dos consumidores, seja pela seguradora.

Assim, não obstante o esforço do recorrente em tentar afastar sua responsabilidade no sinistro, restou cristalino nos autos que o dano adveio de falha na rede de energia fornecida pela concessionária ré, não tendo sido produzida prova em sentido contrário.

Pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Majoro, na forma do art. 85, §11º do CPC, os honorários advocatícios devidos pela apelante aos advogados da apelada para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS DECORRENTES DE VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. PROVAS SUFICIENTES. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Trata-se de ação de regresso da seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar
o
segurad
o
diante do defeito apresentado
em componentes
de aparelhos eletrônicos
, em razão de alegada variação de tensão na rede de distribuição da requerida.

2.
Vê-se dos autos que os laudos técnicos,
Relatório de Sindicância e Relatório de Regulação
são categóricos quanto a origem dos danos na variação de tensão na rede, inexistindo nos autos qualquer outro documento técnico em sentido contrário.
3.
A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos ao segurado.
4.
Resta caracterizado, portanto, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores despendidos pela seguradora apelada.
5.
Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.